Tribunal: TJPA
Processo: 0060866-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060866-89.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060866-89.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

EMBARGADA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586, RENAN SENA SILVA – OAB/PA 18845 e CLÁUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 8059

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA FISCAL. BASE DE CÁLCULO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, redefinindo a base de cálculo de multa fiscal aplicada ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a ocorrência de
reformatio in pejus
, sustentando que o acórdão, ao limitar a base de cálculo da multa a um único mês, decidiu matéria não devolvida pelo recurso de Apelação e interpretou equivocadamente o período de apuração do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da Apelação, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC, autoriza o Tribunal a apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo relativas ao capítulo impugnado, no caso, a base de cálculo da multa fiscal;

4. Não se configurou a
reformatio in pejus
, pois o acórdão embargado fixou a base de cálculo da multa em valor superior ao estabelecido na sentença, resultando em uma situação mais favorável ao recorrente;

5. A alegação de interpretação equivocada da norma que define o período de apuração para o cálculo da multa constitui questão de mérito já apreciada, descabendo a sua rediscussão por meio dos aclaratórios;

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não exorbita a matéria do recurso, interposto para devolver a controvérsia sobre a base de cálculo de multa fiscal, o acórdão que analisa o respectivo período de apuração, tendo em vista a amplitude do efeito devolutivo contemplando todo o capítulo impugnado, observando-se a vedação à
reformatio in pejus
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 30476370) que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, definindo que a base de cálculo da multa fiscal aplicada em desfavor da apelada ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA deve ser o valor das operações realizadas no mês de dezembro de 2005.

Nas razões recursais (Id. 30722090), o embargante arguiu que a matéria referente ao período de apuração não foi devolvida do Tribunal, visto que não houve recurso da parte executada, tendo o recurso da Fazenda Pública se limitado a discutir se a base de cálculo da multa seria o total das operações registradas na escrituração ou apenas no Livro de Inventário, de forma que a restrição, pelo acórdão, às operações registradas apenas no mês de dezembro de 2005 configurou
reformatio in pejus
. Sustentou que o julgado interpretou indevidamente a descrição do período de apuração como sendo apenas o mês de dezembro de 2005 em vez de todo o exercício financeiro. Requereu o acolhimento dos embargos para dar integral provimento à Apelação.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 31530925).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, ao julgar parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela ora embargada, anulou a multa fiscal no valor de R$ 113.864,15, determinando o recálculo para o valor equivalente a 1% (um por cento) da base de cálculo de R$ 46.143,72.

Na Apelação (Id. 29548596), a Fazenda Pública pleiteou o restabelecimento da multa no valor original, utilizando como base de cálculo o total das operações no ano de 2005, ou seja, R$ 4.473.214,37.

O acórdão (Id. 30476370) embargado fundamentou-se nos termos seguintes:

“
A sentença, entendendo pela desproporcionalidade da multa originalmente aplicada, adotou como base de cálculo apenas as operações constantes do livro Registro de Inventário, não autorizado para escrituração por processamento eletrônico de dados, no total de R$ 46.143,72.

No entanto, a lei prevê expressamente a fixação da multa tendo como base de cálculo o valor das operações por período de apuração, de modo que não é cabível a fixação com base apenas das operações irregulares.

De outro lado, não deve ser considerado o valor das operações de todo o exercício financeiro, mas apenas do período de apuração indicado no auto de infração, ou seja, dezembro de 2005, correspondendo a R$ 391.881,17 (Id. 29548533, p. 8), montante informado pela parte autora e não discutido pelo réu nos presentes autos.
”

O julgado não exorbitou a matéria do recurso, que devolveu a controvérsia acerca da base de cálculo da multa fiscal, ressaltando-se que, nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, devem ser apreciadas pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. No caso nos presentes autos, o período de apuração da multa é contemplado pelo efeito devolutivo do recurso que versa sobre a base de cálculo como um todo.

Não se caracterizou a
reformatio in pejus
, pois a sentença apelada fixou como base de cálculo da multa o valor de R$ 46.143,72, enquanto o acórdão embargado adotou valor substancialmente superior, de R$ 391.881,17.
Tratou-se, portanto, de provimento parcial, visto que o apelante/embargante pretendia a aplicabilidade do valor de R$ 4.473.214,37 como base de cálculo, resultando, de qualquer forma, em uma situação manifestamente mais favorável ao recorrente do que a decisão de primeiro grau.

Quanto à alegação no sentido de que o acórdão interpretou de forma equivocada o dispositivo legal aplicável aos fatos em análise, trata-se de questão de mérito já apreciada, não cabendo a sua rediscussão por meio dos embargos.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025